Tribunal: TJSP
Processo: 0005019-39.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de concessão de prisão albergue domiciliar – Inadmissibilidade – Reeducando atualmente cumpre pena em regime intermediário – Concessão da benesse pretendida somente aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto, nos termos artigo 117, caput, da Lei de Execução Penal – Não basta mera juntada de certidão de nascimento dos filhos menores e a alegação de problemas

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de concessão de prisão albergue domiciliar – Inadmissibilidade – Reeducando atualmente cumpre pena em regime intermediário – Concessão da benesse pretendida somente aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto, nos termos artigo 117, caput, da Lei de Execução Penal – Não basta mera juntada de certidão de nascimento dos filhos menores e a alegação de problemas econômicos destes pelo fato do agravante estar recluso, para demonstrar direito à prisão domiciliar, sendo preciso comprovar a imprescindibilidade aos cuidados da criança – Execução definitiva da pena. Agravo improvido.